Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-66.2009.8.11.0102
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000603-66.2009.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 453.874.191-49 (ADVOGADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO CONSTUTUCIONAL – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nos termos do art. 128 da Constituição Federal é vedado ao Ministério Público Estadual o recebimento de honorários.

Ademais, a jurisprudência do STJ adota o entendimento que não é cabível a condenação do réu em Ação Civil Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
RICIERI FRANCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/
MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela n. 0000603-66.2009.8.11.0102 movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra o apelante, ao homologar o acordo entre as partes ação e extinguir o feito com resolução de mérito
, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, sustenta que o Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários em Ação Civil Pública julgada procedente, nos termos da legislação vigente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários.

Contrarrazões pelo provimento do apelo (ID 109478049
).

A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou pelo provimento do recurso (ID 114396495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela n. 0000603-66.2009.8.11.0102

em desfavor de
RICIERI FRANCIO.

No curso do processo houve um acordo entre as partes, que foi homologado pelo Juízo
a quo
.

Ainda na decisão, o magistrado condenou o apelante

ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso concreto.

É cediço que não é cabível a condenação do réu em Ação Civil Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

A vedação está prevista no art. 128 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

[...] § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

[...] II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ, QUE INADMITIU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DADO PROVIMENTO.

1. A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça assentou, mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ (arts.331, § 4°, e 454, § 3º, do CPC/1973), Súmula 7/STJ (não demonstração de prejuízo para a defesa), ausência de prequestionamento, Súmula 83/STJ (art.11 da Lei 8.429/92), Súmula 7/STJ (presença do dolo), Súmula 7/STJ (art. 12, III e parágrafo único, da Lei n° 8.429/92) e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (dosimetria da penalidade aplicada).

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento, Súmula 83/STJ (art. 11 da Lei 8.429/92) e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (dosimetria da penalidade aplicada). Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".

2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática o qual não ataque especificamente os fundamentos dessa decisão, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece modificação. Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário ao das afirmações da decisão agravada.

3. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."), que está em consonância com a redação do § 1º do art. 1.021 do atual Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do STJ adota o entendimento que não é cabível a condenação do réu em Ação Civil Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

5. Agravo Interno conhecido parcialmente e, nessa extensão dado provimento, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(AgInt no AREsp n. 1.894.464/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para retificar em parte a sentença no sentido de afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022